Tribunal: TJDFT
Processo: 0715839-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. AUTORIDADES COATORAS. LEGITIMIDADE. CONCURSO PÚBLICO. PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA. REVISÃO DA NOTA MÍNIMA DE CLASSIFICAÇÃO NA PROVA OBJETIVA DETERMINADA PELO TCDF. DECISÃO QUE EXCEDE A COMPETÊNCIA DA CORTE DE CONTAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO DO CANDIDATO DE TER A SUA APROVAÇÃO E CLASSIFICAÇÃO AVALIADAS DE ACORDO COM O EDITAL.

I. À luz do que prescreve o artigo 6o, § 3o, da Lei 12.016/2009, entidade particular contratada para a execução do concurso público não se qualifica como autoridade coatora para efeito de mandado de segurança.

II. Sendo o concurso público incumbência que o inciso II do artigo 37 da Constituição Federal comete à administração pública, o titular da secretaria de estado responsável pelo concurso público não pode deixar de ser considerada autoridade coatora, ainda que tenha expedido edital de retificação em cumprimento a decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal, na medida em que seus atos se refletem na aprovação e na classificação dos candidatos.

III. Excede a competência atribuída pelo artigo 78 da Lei Orgânica do Distrito Federal e pelos artigos 1o e 39 da Lei Complementar Distrital 1/1994, decisão do Tribunal de Contas do Distrito Federal que determina a revisão da nota mínima de classificação na prova objetiva de concurso público.

IV. O candidato possui o direito líquido e certo de ter a sua aprovação e classificação na prova objetiva avaliadas em conformidade com o edital de abertura do concurso público.

V. Segurança concedida.